Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ESTRANGEIRAS. INFORMAÇÕES SOBRE PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. BEM SITUADO NO EXTERIOR. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido encaminhamento de carta rogatória destinada a obtenção de extratos bancários da conta do réu/agravado aberta em Banco sediado na Suíça, bem como excluído da demanda o pedido de partilha desses valores, definida incompetência da Justiça Brasileira para a partilha de bens e ações de titularidade das partes mantidos em instituição financeira sediada no exterior.

2. O pedido de informações a instituição financeira situada no exterior é possível por meio do auxílio direto, conforme previsto no arts. 28 e 29 do CPC, desde que observadas as regras do acordo internacional da Convenção de Obtenção de Provas no Estrangeiro em Matéria Civil ou Comercial (Decreto 9.039/2017), adotadas pela Autoridade Central brasileira, autoridade responsável por intermediar os pedidos de auxílio jurídico ao país estrangeiro.

3. O fato de o valor, que se alega ser partilhável, não estar localizado no Brasil não impede a diligência para apurar eventual existência de ativos em nome do agravado, que podem ser objeto de compensação na partilha decorrente de dissolução do vínculo conjugal. Para a divisão igualitária do patrimônio adquirido na constância do casamento (direito material decorrente do regime de bens do regime parcial de bens adotado pelos cônjuges) não se exige que os bens móveis e imóveis sejam alcançados pela Justiça brasileira. 3.1. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já definiu: “Ainda que o princípio da soberania impeça qualquer ingerência do Poder Judiciário Brasileiro na efetivação de direitos relativos a bens localizados no exterior, nada impede que, em processo de dissolução de casamento em curso no País, se disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha. ( ). (STJ - REsp: 1552913 RJ 2008/0194533-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.